Tribunal: TJDFT
Processo: 0731612-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CABIMENTO DA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA) EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE EFETIVA REGÊNCIA DE CLASSE EM TURMAS DE ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à condenação do réu ao dever de proceder à majoração dos valores pagos a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA; e, ainda, a condenação do réu ao pagamento dos valores retroativos devidos a título de GAA.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada. Não merece prosperar o argumento do Distrito Federal de que a autora deveria ter ajuizado a presente demanda em desfavor do IPREV. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedentes: TJDFT, 3a T. Cível, Acórdão n.936390, DJE: 02/05/2016; 5a T. Cível, Acórdão n.957850, DJE: 03/08/2016; 2a T. Recursal, Acórdão n.1149130, DJE: 13/02/2019. Nesse sentido: TJDFT - Acórdão n.1159690, 07353514620188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019.).
3. Passa-se à análise da prejudicial de prescrição suscitada pelo réu em sede de contrarrazões. Conforme os ditames do Enunciado n. 85 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação". Ademais, na situação em tela, a parte autora começou a receber proventos de aposentadoria somente a partir de janeiro de 2022. Com isso, identifica-se a inocorrência da prejudicial de mérito suscitada em contrarrazões.
4. A controvérsia incide sobre o percentual de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA incorporados aos proventos de aposentadoria da parte autora.
5. Aas provas dos autos demonstram que a autora recebe a incorporação aos proventos da aposentadoria da Gratificação de Atividade de Alfabetização no percentual de 4,8 % (quatro vírgula oito por cento), referente a 8 (oitos) anos completos de percepção da gratificação (de 23/02/1994 a 30/11/1996 e 01/01/2005 a 13/12/2008), multiplicados por 0,60 (seis décimos por cento).
6. A autora alega fazer jus a percepção da GAA no percentual de 13,8% (dez vírgula oito por cento), referente ao período total de 23 anos, entre 1994 a 2018.
7. A Lei 654, de 21 de janeiro de 1994, previa a incorporação da Gratificação de Alfabetização gradativamente, como vantagem pessoal nominalmente identificável, na razão de 1% (um por cento) de seu valor, por ano de efetivo exercício nas atividades a que se refere o art. 1° até o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
8. O Art. 1o da Lei 654/1994, posteriormente revogada pela Lei 4.075/2007, estabeleceu a concessão da Gratificação de Alfabetização - GAL ao Professor integrante da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo.
9. O Art. 21, §2o, I, da Lei 4.075/2007, da mesma forma, estabelecia a GAA ao Professor de Educação Básica e ao integrante do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas.
10. Segundo os ditames do Art.19 da Lei 5.105/2013, que revogou a Lei 4.075/2007, fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal.
11. No caso, quanto período letivo do ano de 01/03/1999 a 08/02/2004, apesar de a Declaração de 28/12/2016, prestada pelo Centro de Ensino 01 de Samambaia (ID 41053744 - Pág. 11), não especificar a turma de atuação da parte autora, a Declaração de ID 41053744 - Pág. 58, Doc. SEI/GDF 71416128, de 21/05/2021, encontra-se apta a demonstrar a presença dos requisitos de alfabetização e de efetiva regência de classe.
12. Ressalta-se que o Distrito Federal não apresentou aos autos a alegada anulação do Doc. SEI/GDF 71416128, de 21/05/2021.
13. Com efeito, verificada a presença de vício no Ato Administrativo SEI 00080-00101538/2021-85 / pg. 92, soma-se ao período de 8 anos e 8 meses de incorporação de GAA, reconhecido administrativamente, mais 4 anos e 11 meses. Contabiliza-se, portanto, 13 anos e 7 meses de incorporação de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos proventos de aposentadoria da parte autora, os quais devem ser multiplicados por 0,6%, aplicando-se a mesma regra do Ato Administrativo SEI 00080-00101538/2021-85 / pg. 92. Cabimento da aplicação do percentual de 7,8%.
14. Por outro lado, em relação aos anos letivos de 2009 a 2013, a Declaração emitida pela Escola classe 303 de Samambaia (41053744 - Pág. 12) e o Doc. SEI/GDF 63720520 informam que a autora atuava como Professora em Sala de Recursos Específica S/DA – Atividades, não se verificando a presença dos requisitos de alfabetização e de efetiva regência de classe.
15. No que tange aos períodos letivos de 2014 a 2018, as Declarações de 41053744 - Págs. 14 e 15, emitidas pela Escola classe 303 de Samambaia, e, ainda, o Doc. SEI/GDF 63720520, também não demonstram a regência de classe.
16. A Declaração da Administração Pública que informa a percepção da Gratificação de Atividade de Alfabetização não comprova, por si só, a existência dos requisitos legais exigidos para a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA.
17. Identifica-se a ausência de comprovação de efetivo exercício de regência de classe durante o restante do período vindicado (Art. 373, I, CPC), mantendo hígida a presunção de veracidade do Ato Administrativo Doc. SEI/GDF 63720520.
18. Nesse cenário, o Distrito Federal criou a justa expectativa de parte autora incorporar a percepção da Gratificação de Atividade de Alfabetização no percentual de 7,8%.
19. Quanto ao montante retroativo devido, aplicando-se o percentual de 7,8%, constatado na presente demanda, incidente sobre o vencimento básico da autora, quantia de R$4.051,81, apura-se que o valor correto da GAA em contexto deveria ser de R$559,15. Restou incontroverso que a parte autora já recebia a GAA na quantia de R$194,49. Assim, as diferenças retroativas devidas a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização perfazem a quantia de R$121,55 (R$316,04 – R$194,49), parcela que deve ser acrescentada aos pagamentos efetuados à parte autora, inclusive décimo terceiro, desde janeiro de 2022.
20. Destarte, a sentença merece parcial reforma para condenar o Distrito Federal a obrigação de majorar a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização ao percentual de 7,8% do vencimento básico; bem como à obrigação de pagar a quantia de R$1.580,15, referente a diferença dos valores retroativos devidos a título de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização aos proventos da aposentadoria, de janeiro a dezembro de 2022. Correção monetária a partir de cada parcela devida pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora (EC 113/2021).
21. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. INOCORRÊNCIA DA PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PARCIALMENTE PROVIDO.
22. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Art. 55, Lei no 9.099/95).
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.